Tribunal: TJES
Processo: 0002853-17.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002853-17.2018.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
TENTADO
.
ROUBO.
ART.
121, §2°, IV, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 157, §2
º
, II E §20-A, I, DO CP.
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE À LUZ DO

ART. 593, III,
ALÍNEA “D”,
CPP. ANÁLISE LIMITADA PELO TRIBUNAL “
AD QUEM
”. JULGAMENTO PAUTADO NA PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 2. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL.
JÁ APLICADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. 1.
O Tribunal, ao analisar a apelação com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, limita-se a observar se a sentença encontra-se totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, sem possibilidade de juízo de valoração acerca do acerto ou não da decisão, sob pena de afronta ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, que dispõe sobre a Soberania dos Veredictos. No caso do apartado, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal, desmerecendo submissão do réu a novo Júri.
2.
O
magistrado de primeiro grau fixou a pena base do apelante no mínimo legal.
Não somente, reconheceu a existência da
atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixando de aplicá-las em virtude do disposto pela Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002853-17.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002853-17.2018.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. sentença
prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
, que obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, do CP (vitima Jandyele) e art. 157, §2
º
, 11 e §20-A, I, do CP, a
uma
pena de 10
(dez)
anos, 08
(oito)
meses e 16
(dezesseis)
dias de reclusão, em regime semiaberto,
e absolvido pelo disposto no artigo 121, §2º,
I
V, do CP (vítima Pedro).

Narra
a denúncia

que no dia 16 de novembro de 2018, os denunciados, em comunhão de desígnios e imbuídos da mesma vontade, assumindo risco de produzirem resultado morte, ao empreenderem fuga em veículo automotor, causaram a morte da vítima Pedro Carias Nascimento e lesões corporais na vítima Jadyele Fáco Ferreira.

Deflui ainda da inicial acusatória que
n
a mesma data, momentos antes do acima narrado, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, um cordão de ouro e a quantia de R$100,00 (cem reais) pertencentes à vítima Luís Gustavo Castelan Marques. Ato contínuo, evadiram-se do local, a bordo de um veículo Ford Fiesta de cor laranja.

Ao receberem ordem de parada por policiais militares, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade em sentido a Cachoeiro de Itapemirim.
Na localidade de Conduru, os acusados, a fim de despistá-los, forçaram a ultrapassagem de um caminhão em local proibido. Invadindo a contramão, colidiram no veículo VW Gol de placa 0DT8703, conduzido pela vítima Pedro Carias Nascimento, que seguia em direção a cidade de Castelo/ES, juntamente com a sua namorada, a vítima Jandyele Fáco Ferfeira.

Isto posto, o recorrente foi denunciado juntamente com o réu
G
leyson Miranda de Matos
pelos crimes tipificados nos artigos
121, §2°, IV, c/c art. 14, II, do CP (vitima Jandyele),
artigo 121, §2º,
I
V, do CP (vítima Pedro)
e art. 157, §2
º
, 11 e §20-A, I, do CP.

Nas razões recursais, a defesa
pleiteia
(I)
a
absolvição do acusado em relação ao crime de homicídio tentado (vítima Jandyele), sustentando, em apertada síntese, contradição no julgamento, já que o apelante foi
“absolvido de um crime mais grave, sendo que as vítimas encontravam-se o mesmo espaço e momento, devendo também ser reconhecida a absolvição em relação ao crime “menos grave””; e
(II) a fixação da pena base em relação ao crime de roubo, reconhecendo a atenuante da confissão e menoridade.

De forma introdutória, insta observar que a revisão das decisões preferidas pelo Tribunal do Júri apenas são autorizadas nas situações descritas pelo art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

In casu,
ainda que a douta defesa tenha se limitado a arguir contradição no julgamento, pleiteando assim a absolvição do apelante, analisarei o pedido à luz do disposto no artigo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se fazendo necessário me limitar
a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas aos autos, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna.

Assim, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Pois bem. Passo a analisar as provas de autoria e materialidade carreadas no decorrer da instrução criminal, a fim de verificar a sua compatibilidade com o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.

A
materialidade do crime
de homicídio tentado
decorre, principalmente, pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e depoimentos testemunhais.

Não obstante a negativa de
autoria
delitiva
do apelante, denoto que as demais provas orais colhidas tanto na esfera policial como em juízo, relatam
s
er o réu um dos autores do crime em questão.

O
policial Militar Glalber da Silva Marques é preciso ao dispor
que
“durante a
perseguição

o
s
acusados estavam em uma velocidade b
em
acima da velocidade da via e fazendo manobras muito perigosas; que não paravam nos quebra-molas, ultrapassagens e nas
sinalizações
; que os acusados foram
lançados
para fora do carro e as duas
vítimas
ficaram presas as
ferragens

c
om
o impacto da batida(...)”

Não somente, relata a vítima Jandyele:

"(...) que estavam seguindo na rodovia Feud Nemer sentido Cachoeiro x Castelo, e em uma determinada curva na rodovia
presenciaram
o momento em que os acusados ultrapassavam
um
caminhão que estava na frente deles; que em seguida, ficaram frente a frente c
om
o carro que estava a depoente e seu namorado; que aconteceu o acidente; que teve urna fratura exposta na cabeça, fraturou a costela e diversas lesões corporais (...)".

Desse modo, constata-se que a decisão dos jurados está em consonância com as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, não havendo motivos para submeter o réu a novo julgamento ou provas que permitam subsidiar o pedido de absolvição (art. 386, CPP).

Ou seja, dos depoimentos e provas materiais amealhados no curso da instrução criminal, extrai-se
evidências suficientes para justificar a posição adotada pelos jurados
, sendo inviável,
portanto
, submet
er o apelante
a novo Júri, sob pena de ofensa ao princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CRFB).

De outra banda, requer a defesa a fixação da pena base do crime de roubo no mínimo legal, bem como o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Em observância ao édito condenatório, verifico que, tanto no crime de roubo, como no crime de homicídio tentado, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base do apelante no mínimo legal.

Não somente, reconheceu a existência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixando de aplicá-las em virtude do disposto pela Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Portanto,
não merecem
retoques a dosimetria da pena.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
preservando integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002853-17.2018.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
TENTADO
.
ROUBO.
ART.
121, §2°, IV, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 157, §2
º
, 11 E §20-A, I, DO CP.
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE À LUZ DO

ART. 593, III,
ALÍNEA “D”,
CPP. ANÁLISE LIMITADA PELO TRIBUNAL “
AD QUEM
”. JULGAMENTO PAUTADO NA PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 2. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL.
JÁ APLICADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. 1.
O Tribunal, ao analisar a apelação com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, limita-se a observar se a sentença encontra-se totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, sem possibilidade de juízo de valoração acerca do acerto ou não da decisão, sob pena de afronta ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, que dispõe sobre a Soberania dos Veredictos. No caso do apartado, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri possui respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução criminal, desmerecendo submissão do réu a novo Júri.
2.
O
magistrado de primeiro grau fixou a pena base do apelante no mínimo legal.
Não somente, reconheceu a existência da
atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixando de aplicá-las em virtude do disposto pela Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.